Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-02.2020.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ARTUR FERRAZ VIANA
Órgão julgador: EMBARGANTE: ARTUR FERRAZ VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600164-02.2020.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600164-02.2020.6.16.0117
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600164-02.2020.6.16.0117,
que julgou improcedente o pedido da presente representação, em razão da ausência de exigência
legal de cadastramento de rede social de pessoa física (natural) do Representado, nos termos do
art. § 1º, art. 57-B, da Lei nº 9.504/1997 e art. 28, IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sob a égide
do "Princípio da Intervenção Mínima da Justiça Eleitoral", esculpido no art. 38, da Resolução nº
23.610/2019. (Representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido liminar, ajuizada pela
Coligação "Coragem Para Mudar" e Partido Socialista Brasileiro -PSB em face de Artur Ferraz Viana
(Artur Garotinho), com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art.57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e
seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a Coligação representante tomou
conhecimento de que a página "Artur Ferraz Viana", hospedada na rede social "facebook", tem
sido utilizada como perfil oficial do candidato Artur Garotinho, veiculando conteúdo de propaganda
eleitoral. Contudo, observa-se que não há registro desse perfil na Justiça Eleitoral, o que é
irregular, visto tratar-se de sitio eletrônico pessoal. Como dito, referida página não registrada vem
realizando diversas publicações para divulgar a propaganda eleitoral do candidato, o que é vedado
na legislação, à medida que essa prática somente é permitida na página do candidato, partido
político ou coligação que tenha sido informada em seu registro na Justiça Eleitoral. Ainda.
Importante observar o registro de candidatura de Artur Garotinho perante a Justiça Eleitoral, bem
como a pesquisa via Divulgacand demonstrando que o Representado não informou na aba "Sites"
os perfis oficiais utilizados por ele. Portanto, o Representado empreendeu propaganda irregular,
em violação ao disposto na Lei das Eleições e em resolução do egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
A foto divulgada em página não registrada perante a Justiça Eleitoral contém as seguintes
informações: "vereador Arthur Garotinho 22.222 Decio Bilu 55 , PL 22.222"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)

Coragem para Mudar 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-
PSB (RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ARTUR FERRAZ VIANA VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO JUNIOR (ADVOGADO)
ARTUR FERRAZ VIANA (RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17302
816
05/11/2020 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.774

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600164-02.2020.6.16.0117 –
Xambrê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ARTUR FERRAZ VIANA
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316000A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR5427000A
ADVOGADO: JOSE PENTO JUNIOR - OAB/PR7768400A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ARTUR FERRAZ VIANA VEREADOR
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316000A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR5427000A
ADVOGADO: JOSE PENTO JUNIOR - OAB/PR7768400A
EMBARGADO: Coragem para Mudar 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-PSB
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR0066004
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR0066004
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA. REDE
SOCIAL.
OBSCURIDADE.
PESSOA
DO
CANDIDATO.
OBRIGAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 17302816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

Curitiba, 04/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTUR FERRAZ VIANA
contra acórdão proferido por este e. Regional Eleitoral, que reconheceu como irregular
propaganda, divulgada, em rede social, cujo endereço eletrônico não foi previamente
informado à Justiça Eleitoral.
Em síntese, alegou que o acórdão exarado por esta Corte conta com
obscuridade, visto que não adentrou na tese defendida pelo embargante, qual seja,
diferenciação entre rede social e sitio eletrônico de candidato ou partido.
Relata que o Relator discordou da decisão do juízo de 1º grau, sem
fundamentar sua discordância.
Por fim solicita esclarecimento no que se refere a ausência de necessidade
de comunicação, a esta especializada, do uso de endereço eletrônico, quando se tratar
de iniciativa de pessoa natural.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
1 Preliminares
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Conforme a Lei 9504/97:
Num. 17302816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Conforme Resolução nº 23.608/2019:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para
tal finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)
Os aclaratórios foram opostos em 29.10.2020, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 28.10.20120 pelo que constato sua tempestividade.
Ainda, foram indicados os pontos que lhes deram causa e seus
fundamentos.
Assim, merecem conhecimento.
Passo à análise das alegações feitas pelo Embargante.

2 Mérito
Insurge-se o Embargante contra o resultado de julgamento que reconheceu
como irregular propaganda, divulgada, em rede social, cujo endereço eletrônico não foi
previamente informado à Justiça Eleitoral.
O acórdão embargado foi assim ementado:
“RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97
– POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e provido.”

Num. 17302816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

Em suas razões aponta que a obrigatoriedade de comunicação a esta
justiça, dos endereços utilizado para disseminação de propaganda eleitoral, mostra-se
necessária somente quando a ferramenta utilizada for “sítios” eletrônicos dos
candidatos, partidos ou coligações, não se aplicando a referida restrição quando o meio
de divulgação se der através de blogs e redes sociais.
Peço vênias ao embargante, mas tal premissa está completamente em
descompasso com o contido na norma eleitoral.
O § 1º, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019 é cristalino ao afirmar
que TODOS os endereços elencados nos incisos I a IV, do citado artigo, DEVEM SER
INFORMADOS A JUSTÍÇA ELEITORAL, quando utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato, vejamos:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
:
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral
de Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em
massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento
de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos
em uso antes do início da propaganda eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)

Dessa forma, entendo que qualquer endereço utilizado pelo candidato deve
sim ser objeto de comunicação à Justiça Eleitoral.
O Embargante aduz ainda a ausência de fundamentação quando este
Magistrado discordou da decisão exara pelo juízo de 1º grau, no seguinte contexto:
Num. 17302816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

“Muito embora tenha o nobre Magistrado de 1º grau entendido que a comunicação
descrita no § 1º do art. 57-B da Lei 9.504/97, é aplicável somente à sítios eletrônicos, não
.”
pactuo com tal entendimento
Pois bem, da simples leitura do voto, pode-se aferir que a fundamentação,
ora dita como ausente, se deu no parágrafo seguinte, onde este Julgador faz
interpretação dos dispositivo em discussão, in verbis:
“Da analise do referido dispositivo legal constata-se que todos os endereços eletrônicos
constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato,
sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados à esta Justiça
Especializada, como decidiu recentemente esta Corte”
Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, e por
consequência, obscuridade da presente decisão embargada, visto que a tese levantada
pelo juízo a quo, foi rechaçada por esta Corte Eleitoral.
O impetrante levanta-se também contra o Acórdão sobre o pretexto de
pedir esclarecimento no que se refere a ausência de necessidade de comunicação, à
justiça Eleitoral, do uso de endereço eletrônico, quando se tratar de iniciativa de pessoa
natural.
A necessidade dos candidatos de informar à Justiça Eleitoral, os endereços
eletrônicos, pelos quais realizam postagem de cunho eleitoral, surgiu na necessidade
salvaguardar, não só o equilíbrio entre os candidatos, mas também para proteger o
direito dos eleitores de receberem informações seguras acerca dos postulantes, que
disputam uma vaga nas eleições.
Nessa linha, quando o candidato informa a esta justiça, o site ou rede
social pelo qual irá disseminar propaganda eleitoral, além de garantir que o eleitor
receba as informações por ele divulgadas, de forma correta, se previnem de elementos
mal intencionados que, no decorrer da campanha, se utilizam de endereços
inautênticos “fakes”, muitas vezes feitas em nome de candidatos verdadeiros, para
propagarem informações falsas e de cunho ofensivo contra seus opositores.
Pois bem, a questão em debate cinge-se na obrigação do candidato de
informar a justiça eleitoral pagina pessoal, criada em rede social, utilizada para divulgar
propaganda eleitoral durante o período de campanha.
Sobre o tema a Resolução 23.610/2019 dispõe:
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
Num. 17302816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em
massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento
de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos
em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º).”

Da leitura do dispositivo acima, infere-se que somente endereços
pertencentes a pessoa natural encontram-se dispensada do registro junto a esta Justiça
Especializada.
Por pessoa natural entende-se aqueles indivíduos que não estão
diretamente atreladas ao pleito eleitoral, ou seja, o eleitor, por exemplo, no seu direito
de livre pensamento pode veicular propaganda, em favor de determinado candidato,
sem a necessidade de comunicação de seu endereço a justiça.
Já o candidato que utilizou sua página nas redes sociais para divulgação
de atos de pré-campanha e faz o uso do mesmo endereço para impulsionar
propaganda eleitoral, não pode se beneficiar de tal exceção, se assim fosse, o encargo
descrito no art. 28 da Resolução TSE 23.610/2019 e no art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
não teria sentindo, seria meramente letra morta, visto que, como se pode constatar,
quase que a totalidade dos candidato se utilizam de seus perfis já criados para a
realização de propaganda eleitoral na internet.
Assim, entendo ser necessário o que o candidato informe, a esta Justiça
especializada, sua conta pessoal, existente em rede social ou outro endereço eletrônico
de aplicação, desde que esta, seja utilizado por ele para a propagação de propaganda
eleitoral.
Em conclusão, inexistem vícios no acórdão embargado. O Embargante
pretende apenas e tão somente a reforma da decisão, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art.
1.025 do CPC .
1

DISPOSITIVO
Com base no exposto, conheço destes embargos de declaração e, no
mérito, rejeito-os.
Num. 17302816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
1 - “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600164-02.2020.6.16.0117 - Xambrê - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL,
CORAGEM PARA MUDAR 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-PSB - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004 - RECORRIDO: ELEICAO
2020 ARTUR FERRAZ VIANA VEREADOR, ARTUR FERRAZ VIANA - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE PENTO NETO - PR5316000A, MARCELO APARECIDO RODRIGUES
RIBEIRO
-
PR5427000A,
JOSE
PENTO
JUNIOR
-
PR7768400A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17302816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516314509600000016718092
Número do documento: 20110516314509600000016718092